Tribunal: TCU
Processo: 044.351/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3018/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) enviar cópia dos autos da presente representação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para que encaminhe à secretaria finalística responsável, nos termos da Portaria GM/MS 885/2021, a fim de tomar conhecimento e adotar providências sob sua alçada; c) informar ao Ministério da Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à SecexSaúde por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa-TCU 187/2020; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.351/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Ladainha/MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.